Tribunal: STF
Processo: Rcl 75631
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Adonai Soluções Educacionais Ltda contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da tese firmada no Tema nº 1.199 da repercussão geral.



    O reclamante narra que, nos autos do Processo nº 0009832-92.2004.8.26.0624, o acórdão proferido pelo TJSP “afastou do caso do reclamante a aplicação de disposições legais sobre direito material trazidas pela Lei n° 14.230/21 à Lei 8.429/92 que, segundo teses fixadas no julgamento do Tema 1.199/STF, têm incidência imediata” (e-doc. 1, p. 1).



    Relata, ainda, que



    A r. sentença de primeiro grau julgou procedente a demanda, com base no art. 10, incisos VIII e XII da Lei n° 8.429/92, por suposta afronta à obrigatoriedade de instauração de procedimento licitatório, para declarar a nulidade dos empenhos que resultaram na autorização dos pagamentos e condenar a reclamante em ressarcir integralmente o dano, devidamente corrigido; proibi-la de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 anos, o que ensejou a interposição de recurso de apelação. 



    (...)



    Nesse ínterim, a Lei de Improbidade Administrativa foi substancialmente alterada pela Lei Federal n° 14.230/2021. Além disso, este C. Supremo Tribunal Federal apreciou alguns pontos dessa reforma importante, por intermédio do julgamento do Tema n° 1.199, com repercussão geral. 



    No entanto, quando do “novo” julgamento prolatado pela Corte Paulista, em que pese ter sido proferido já sob a égide da “nova” Lei de Improbidade, o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo apenas deu nova roupagem aos fundamentos anteriormente declinados no acórdão que fora anulado, mantendo a condenação lastreada em dano presumido e sem apontar o elemento subjetivo” (e-doc. 1, p. 2-3).



     



    Acrescenta que, interposto recurso especial, “o mérito das razões recursais da reclamante não fora conhecida no Superior Tribunal de Justiça, prevalecendo assim, os exatos termos do v. acórdão prolatado pela 5ª Câmara de Direito Público do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ora reclamado” (e-doc. 1, p. 4).



    Sustenta, acerca da violação ao Tema nº 1199, que 



    “Neste paradigma, esse Supremo Tribunal Federal definiu que todas as hipóteses de direito material emplacadas pela Lei n° 14.230/21 na Lei n° 8.429/92 ostentam aplicabilidade IMEDIATA aos processos pendentes de trânsito em julgado, sem tecer qualquer diferenciação aos processos de primeiro grau, segundo grau ou em curso nos Tribunais Superiores



    (...)



    Conforme transcrito no ato reclamado, o v. acórdão prolatado pela 5ª Câmara de Direito Público do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ora reclamado, reconheceu expressamente que: (i) a condenação se deu com base em dano presumido (in re ipsa); e (ii) que o Ministério Público Estadual não logrou êxito em demonstrar que os serviços não foram executados, cujo ônus lhe competia (art. 17, § 19, II da LIA), a saber:



    (...)



    Assim, inconteste que o v. aresto paulista reclamado está em desacordo com a Lei n° 8.429/92, alterada pela Lei 14.230/21, que passou a exigir para amolde da conduta de um agente no tipo improbo do art. 10, a efetiva e comprovada perda patrimonial, sendo terminantemente vedada qualquer presunção nesse esteio, vide art. 17-C, inciso I e art. 21, inciso I, da norma.” (e-doc. 1, p. 6-8).



     Prossegue discorrendo que



    “presumir má-fé com base em conjecturas e por meras irregularidades é proceder conclusão ilegal, injusta e pautada em responsabilidade objetiva, rechaçada de forma definitiva em virtude da Tese 1, do Tema 1199/STF. 



    E é essa a tese que incide in casu para impor a cassação do acórdão reclamado e julgar improcedente a ação originária, considerando os termos do próprio aresto paulista, que impôs sanções à reclamante por condutas aparentemente ilegais – e não ilegais, qualificadas pela má-fé. 



    (...)



    Fato é que restou expresso naquele histórico julgamento (TEMA 1.199/STF) a vedação de responsabilização objetiva do agente (o dolo é elemento INDISSOSSIÁVEL da conduta ímproba), não devendo subsistir a condenação da reclamante por ato doloso genérico, apenas por ter contratado com a Administração Pública, sob o fundamento de que ‘Ainda a empresa contratada não pode se esquivar de qualquer responsabilidade no caso concreto, até porque tinha absoluta ciência da inexistência de procedimento licitatório para sua contratação’. 



    Tal entendimento viola o ordenamento jurídico vigente, sendo inequívoco que a Corte Paulista não observou as diretrizes traçadas no julgamento do Tema 1.199, tampouco as alterações da Lei n° 8.429/92 trazidas pela Lei 14.230/21.



    (...)



    Se não fosse o suficiente, o v. acórdão reclamado viola a autoridade das teses firmadas no julgamento de repercussão geral (Tema 1199/STF) pelo viés da dosimetria das penalidades aplicadas à reclamante, as quais devem ser revistas, caso não seja dada a procedência à reclamação quanto aos temas tratados alhures, nos termos das alterações procedidas na LIA pela Lei n° 14.230/21 – aplicáveis de imediato ao caso da reclamante, pois não passado em julgado (premissa das teses do Tema 1199/STF). ” (e-doc. 1, p. 14-19).



    Requer, ao fim



    “a) Liminarmente e initio litis, sejam suspensos os efeitos do acórdão reclamado assim como o processo originário no STJ REsp 2141201/SP (2023/0461937-5) - Processo nº 0009832-92.2004.8.26.0624, até o trânsito em julgado da presente; 



    b) Ao final, seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, cassando-se definitivamente o acórdão reclamado, por violação às teses firmadas no julgamento do Tema 1.199/STF (que atestam a atipicidade subjetiva e objetiva da conduta da reclamante), julgando-se improcedente a ação de improbidade nº 0009832- 92.2004.8.26.0624, ou, ao menos, de forma subsidiária, revisando a dosimetria, restringindo a penalidade de proibição de contratar com o suposto ente público lesado.” (e-doc. 1, p. 25-26).



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    Com efeito, após consulta do andamento processual no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifico que não houve nem mesmo a interposição de recurso extraordinário, tratando-se o ato reclamado de acórdão proferido em apelação cível. Do referido acórdão, foi interposto apenas recurso especial, tendo sido os autos remetidos ao Superior Tribunal de Justiça.



    No âmbito do e.STJ, após o recurso especial não ter sido conhecido e o agravo interno desprovido, houve a interposição de recurso extraordinário, cuja admissibilidade ainda não foi apreciada pela Corte Superior de Justiça.



    Com efeito, não cumprido o requisito de esgotamento de instância, entendo que o debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se admitindo o uso da reclamação como sucedâneo de recurso ou ação própria, conforme reiterada jurisprudência da Suprema Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe-195 de 16/10/09).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente